Tribunal: TJSP
Processo: 2075544-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075544-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante TALITA
BERDU MALHEIRO RUFINO e Paciente ALESSANDRA CRISTINA BIGUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42702
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42702
HABEAS CORPUS no 2075544-62.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: TALITA BERDU MALHEIRO RUFINO
PACIENTE: ALESSANDRA CRISTINA BIGUZA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/SP.
A Dra. Talita Berdu Malheiro Rufino, Advogada, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de ALESSANDRA
CRISTINA BIGUZA, na qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto/SP Deecrim 6a Região Administrativa Judiciária.
Alega a ilustre impetrante que a paciente foi condenada
ao cumprimento da pena de cinco anos e dez meses de reclusão, sendo que já
cumpriu a metade de sua reprimenda, fazendo jus, portanto, ao benefício do
livramento condicional, cuja benesse ainda não foi deferida pelo MM. Juiz a quo.
Pondera que a prisão da paciente deve ser reavaliada,
levando-se em conta que ela é soropositiva, pertencendo, assim, ao grupo de
risco de contágio da Covid-19.
Alega a ilustre impetrante, que foi decretada a prisão
preventiva da paciente no dia 24 de junho de 2019, acusada de supostamente
haver cometido o delito de tráfico de entorpecente.
Faz referência às condições precárias e superlotação dos
presídios no país e à recomendação no 62/2020 do CNJ, para ao final, aduzir que
a revisão da prisão da paciente é medida que se impõe.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum
in mora, requer a concessão da ordem, para que a prisão da paciente seja
revogada, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor, a fim de que ela possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42702
3
terminar de descontar a sua pena em regime albergue domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido, fls. 10/12. Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às fls.
15/16 e juntou documentos, fls. 17/26.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 29/38, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
ALESSANDRA CRISTINA BIGUZA, objetivando a substituição de sua prisão por
prisão albergue domiciliar, com o fim de terminar de descontar a sua pena em
regime menos rigoroso, isso porque faz parte do grupo de risco da Covid-19, uma
vez que é soropositiva.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, a condenada cumpre pena privativa de liberdade em
regime prisional fechado, com vencimento previsto para 25/12/2022. Por decisão
datada de 31 de março de 2020, foi indeferido o pedido formulado de concessão
de prisão albergue domiciliar. A autoridade impetrada trouxe ao presente writ
cópia da decisão em comento e do cálculo de penas.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.
Pelo que se observa da presente impetração, a decisão
do MM. Juiz a quo restou devidamente fundamentada, conforme se verifica às fls.
19/25. Os argumentos lançados na decisão são mais do que suficientes para não
conceder à paciente a benesse postulada. Somente o fato da sentenciada estar
cumprindo pena em regime fechado, por si só, já é motivo bastante para não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42702
4
deferir o pedido. A paciente ainda possui linear caminho a ser trilhado com
relação ao cumprimento de sua sanção, isso porque alcançará a progressão ao
regime semiaberto em 26/08/2020 e somente em 22/01/2022 poderá usufruir do
regime aberto, momento oportuno para solicitar o benefício aqui discutido, que
será analisado pela autoridade impetrada com toda atenção que o caso merece.
Ainda que se leve em consideração a enfermidade
enfrentada pela paciente, não há qualquer comprovação de que ela não esteja
recebendo tratamento adequado a sua enfermidade. Tampouco restou
demonstrado que no presidio onde se encontra custodiada haja focos de
proliferação do coronavirus, sendo certo que a situação enfrentada aqui, ao lado
de fora, ao menos por ora, é mais grave do que a que está sendo experimentada
ao lado de dentro dos presídios.
Acrescento, por oportuno, que as autoridades do País
estão tomando todas as precauções necessárias para que a contaminação seja
extirpada, inclusive, junto aos Presídios do Estado de São Paulo, que porventura
tenham tido algum contágio pela doença. É farta a quantidade de informações
que têm sido disseminadas pelo Governo Estadual e Federal, no sentido de
aplacar a pandemia ou amenizar os seus efeitos. Essas informações, por óbvio,
têm chegado às autoridades dos presídios, que, em reais casos de necessidade,
farão às devidas comunicações às autoridades competentes.
Há que se ponderar, ainda, que o enfrentamento da
pandemia do coronavírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144, sem
contar que a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, na qual se
apoiou a ora impetrante, não possui caráter vinculante. Desse modo, cabe ao
Juízo analisar caso a caso, com severidade, se é o momento adequado para se
conceder quaisquer benefícios postulados por agentes presos, até porque,
referida Recomendação não constitui em licença para a soltura indiscriminada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42702
5
dos condenados.
Diante do exposto, DENEGO a ordem pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator